Tribunal: TJPA
Processo: 0007820-93.2016.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007820-93.2016.8.14.0018

RECORRENTE: CLEITON MESQUITA DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPONÚNCIA. INDÍCIO DE AUTORIA. PROVA DE MATERIALIDAE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que pronunciou o
recorrente para julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, incisos II, c.c art. 19, ambos do Código Penal.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Despronunciar o recorrente com fulcro no art. 414, do CPP.

III.

Razões de decidir

3.

Indícios suficientes de autoria e materialidade que permitem a pronúncia do réu.

IV.

Dispositivo e tese

4.

recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: Presença de autoria e materialidade, através das provas acostadas aos autos. Preenchidos os requisitos para a pronúncia do réu, é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes:
art. 413, §1º, do Código Processual Penal.

Jurisprudência relevante citada: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 12/11/2020, publicado em 12/11/2020); (2013.0006846-95, Rel. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Órgão julgador 3ª turma de Direito Penal, julgado 06/12/2022, publicado em 16/12/2022).

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ___ a ___. de. _____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº
007820-93.2016.8.14.0018
SÃO A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS-PA

RECORRENTE:
CLEITON MESQUITA DA COSTA

REPRESENTANTE: BRUNO FARIAS LIMA (Def. Pública)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CLEITON MESQUITA DA COSTA,
por meio de sua defesa, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curionópolis-PA, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, inciso II, c.c art. 29, ambos do Código Penal)
, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Em apertada síntese, a denúncia expõe que no dia 01/09/2016,
CLEITON MESQUITA DA COSTA,
estava na Rua Cacaúba, localizado no município de Curionópolis, quando o recorrente supracitado, supostamente desferiu tiros com arma fogo, no corpo da vítima
EDENILSON DE ALMEIDA DO NASCIMENTO
, devido a um possível mando de outro indivíduo, que desejava ceifar a vida da vítima.

Em seguida, o denunciado teria empreendido fuga, evadindo-se para um local não sabido.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 09/10/2018 (ID:2194027) recebida dia 03/12/2018, e a sentença prolatada dia, 09/04/2024 (ID:21940360).

Contra referida decisão, a defesa técnica do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando pela pronúncia do recorrente.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, pugnado pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos (ID:21940385).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID:21978095).

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

1.

DO MÉRITO

A defesa do réu almeja a reforma da decisão de pronúncia, por ausência de provas do crime de homicídio,

A referida tese não merece prosperar, vejamos.

Urge esclarecer que a decisão de pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da decisão de pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesta esteira, verificam-se presentes nos autos
elementos a justificar a sentença de pronúncia, a saber:

A materialidade do delito de homicídio qualificado
resta comprovada pelo LAUDO DA NECROPSIA realizada no corpo da vítima (ID:21940276) e, também, pelas imagens coletadas na fase inquisitorial (ID:21940276).

Quanto aos indícios de autoria, constato que está igualmente presente, senão vejamos os depoimentos das testemunhas colhidos em juízo e em sede policial:

A testemunha ANTONIO CARLOS FERNANDES DOS SANTOS, em juízo (ID: 21940344), afirmou:

Que no dia dos fatos pilotava a motocicleta e a vítima estava sentada na garupa. Confirmou que um indivíduo saiu de trás de um poste e puxou a vítima Edenilson. Salientou que estava fazendo uma curva quando ouviu os disparos que alvejaram a vítima
. Confirmou também que o autor dos disparos seria “Dentinho” (CLEITON), corroborando ainda que “Dentinho” teria efetuado os referidos disparos a mando de “Aranha”.
Não soube informar o motivo da morte. Retificou sua versão, aduzindo não possuir condições de afirmar se “Dentinho” agiu a mando de “Aranha”. O depoente explanou diversas vezes que foi ameaçado de morte por várias pessoas, além de ter sido humilhado em um cativeiro nas proximidades de um laticínio. Foi “Dentinho” quem levou o declarante para o cativeiro em questão, desferindo-lhe coronhadas, mas o depoente conseguiu fugir. O Delegado de Polícia aconselhou o declarante a ir embora pelo risco de ser morto por “Aranha”, pois este seria procurado pela Polícia e “Aranha” teria matado até policial.
O depoente, ao final, admitiu ter medo dos réus.

A testemunha DIRCEU JEREMIAS DO NASCIMENTO, (ID: 21940276) em sede de inquérito, afirmou:

QUE é pai da vítima EDENILSON DE ALMEIDA DO NASCIMENTO, mais conhecido por "NILSIN", de 23 anos, o qual foi assassinado com 03 tiros de revólver, fato ocorrido no dia 01/09/2016, por volta das 10:00hs, em via pública na Rua Cacaúba, Centro de Curionópolis; [...] QUE, cerca de 03 minutos depois surgiu alguém que o declarante não recorda o nome, e essa pessoa disse para EDEILSON que haviam dado um tiro em seu irmão, e informou o local do fato, tendo o declarante escutado o que a pessoa falou e de imediato o declarante e EDEILSON se deslocaram às pressas até lá, sendo que, EDEILSON foi de moto e o declarante foi a pé, correndo; QUE, o declarante conta que quando chegaram no local a vítima ainda estava agonizando, porém não conseguiu pronunciar nenhuma palavra e logo veio a óbito; QUE, o declarante diz que permaneceu no local até a remoção do corpo, e após, se dirigiu até a casa de CARLIN, onde o encontrou muito abalado emocionalmente e em prantos, ocasião em que perguntou a ele o que foi aconteceu, tendo
CARLIN informado que assim que contornaram a Rua Cacaúba foram abordados por um indivíduo desconhecido armado com um revólver, o qual apontou-lhe a arma e exigiu que parasse; QUE, ainda segundo CARLIN, assim que parou a moto esse indivíduo falou o seguinte: "não quero você não, quero é esse de trás aqui" (textuais), e foi logo efetuando os disparos contra a vítima
, e logo após o primeiro disparo a vítima caiu da moto e CARLIN acelerou a moto deixou o local; QUE, CARLIN afirmou para o declarante que não conhece esse indivíduo que atirou, mas informou que é era um cara novo, moreno, meio alto e trajava uma camisa esverdeada; [...].

De toda forma, tem-se que as provas produzidas durante a instrução do feito não deixam dúvidas acerca do envolvimento do recorrente no delito e a impossibilidade de impronunciar o recorrente.

Frise-se, também, que, consoante entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive desta Corte, a decisão de pronúncia é mero Juízo de admissibilidade da acusação e é fundada em suspeita, sendo vedadas incursões aprofundadas no mérito da causa, dirimindo as eventuais dúvidas.

Neste sentido:

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 12/11/2020, publicado em 12/11/2020).

“(...) sentença de pronúncia mantida, presentes suficientes indícios de autoria e
prova de materialidade através da prova testemunhal
, (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2013.0006846-95, Rel. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Órgão julgador 3ª turma de Direito Penal, julgado 06/12/2022, publicado em 16/12/2022

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém,
__­__
de
_______________
de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2024